Tribunal: TJBA
Processo: 8000544-32.2023.8.05.0032
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-28
Data de publicação: 2024-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 8000544-32.2023.8.05.0032 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO Advogado(s): EDILTON DE OLIVEIRA TELES APELADO: IRIS GUIMARAES VIEIRA CAYRES Advogado(s):ELIZANGERA REGO NASCIMENTO, MARIA ISABEL CORREIA SILVA ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE BRUMADO. PROFESSORA MUNICIPAL. LICENÇA REMUNERADA PARA REALIZAÇÃO DE MESTRADO. RECUSA IMOTIVADA. ILEGALIDADE. VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDA AOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 206, V E VII, da CF/88. CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PERMANENTE E CONTINUADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DE INEXISTÊNCIA DE PROFESSORES APTOS À SUBSTITUIÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. A valorização dos profissionais da educação escolar é garantida nos termos dos incisos V e VII do art. 206, V da nossa carta Magna e da Lei Federal nº 9394/1996, que passa, não somente pela formação de plano de carreira, mas do investimento permanente e contínuo na capacitação e aperfeiçoamento profissional, consoante art. 67, II. II. Embora a concessão de licença remunerada esteja condicionada, dentre outros critérios, ao interesse da Administração Pública, na forma da Lei Municipal nº 1.780/2016, que dispõe sobre o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação do Município de Brumado – BA, tal faculdade deve ser exercida com base em parâmetros objetivos e razoáveis, capazes de aferir a impossibilidade concreta de garantir o afastamento temporário do servidor público para o seu aperfeiçoamento profissional, em estrita deferência à supremacia do interesse público. III. Evidenciada a ausência de fundamentação idônea do ato que indeferiu o pedido de licença remunerada formulado pela apelada, cabível a intervenção jurisdicional, por se tratar de controle de legalidade dos atos administrativos. IV. Registre-se que a compreensão majoritária desta Corte de Justiça é no sentido de conceder a licença remunerada para aperfeiçoamento profissional, mesmo quando não houver declaração da unidade escolar indicando a existência de professor substituto, como no caso dos autos. V. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000544-32.2023.8.05.0032, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE BRUMADO e como apelada IRIS GUIMARAES VIEIRA CAYRES. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .